Tribunal: TJSP
Processo: 1012470-17.2016.8.26.0477
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TEMA No 986 DO C. STJ. É LÍCITA A INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. HONORÁRIOS FIXADOS DE FORMA EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO PROVIDOS.
I. Caso em Exame:
1. Ação busca afastar a inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre operações de fornecimento de energia

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TEMA No 986 DO C. STJ. É LÍCITA A INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. HONORÁRIOS FIXADOS DE FORMA EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO PROVIDOS.
I. Caso em Exame:
1. Ação busca afastar a inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre operações de fornecimento de energia elétrica.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a TUST e TUSD devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS sobre fornecimento de energia elétrica.
III. Razões de Decidir:
3. Tese fazendária acolhida pelo C. STJ no julgamento do Tema de Recursos Repetitivos no 986.
4. Ausência de modulação de efeitos na decisão do STJ.
IV. Dispositivo e Tese: 5. Recursos oficial e voluntário providos. Tese de julgamento: 1. Inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS é válida conforme entendimento do STJ.
Legislação Citada:
CPC/2015, art. 85, §3o.
Jurisprudência Citada:
STJ, Tema de Recursos Repetitivos no 986. Sentença reformada. Recursos voluntário e oficial providos.